Tribunal: TJSP
Processo: 1064055-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Pretensão mandamental voltada à retificação do título executivo fiscal discriminado na inicial (CDA de no 1.152.711.690), em decorrência do suposta excesso de cobrança – admissibilidade em parte - MULTA SANCIONATÓRIA – EFEITO DE CONFISCO – constitucionalidade da multa sancionatória aplicada pela autoridade tributária – irresignação da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Pretensão mandamental voltada à retificação do título executivo fiscal discriminado na inicial (CDA de no 1.152.711.690), em decorrência do suposta excesso de cobrança – admissibilidade em parte - MULTA SANCIONATÓRIA – EFEITO DE CONFISCO – constitucionalidade da multa sancionatória aplicada pela autoridade tributária – irresignação da empresa-contribuinte que não encontra amparo nos elementos de informação coligidos aos autos – ausência do Auto de Infração e Imposição de Multa (no 4.023.089) nos autos de modo a averiguar eventual cobrança com efeito confiscatório – JUROS DE MORA - inteligência do quanto decidido no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 - incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE no 6.374/89, (com a redação atribuída pela LE no 13.918/09) para com o texto constitucional - possibilidade de simples retificação do valor contido no título executivo fiscal, a partir da substituição dos índices previstos na LE no 13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade da respectiva CDA - a confissão de dívida, que decorre da adesão a programa de parcelamento, não impossibilita o controle judicial no tocante a aspectos jurídicos da obrigação tributária – entendimento consolidado pelo egrégio STJ em sede de recurso repetitivo - sentença de concessão parcial da ordem de segurança reformada em parte. Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública, parcialmente providos.